Tribunal: TJDFT
Processo: 0747630-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de omissão quanto à análise da base fática que lastreou a sentença de prescrição.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de omissão inexistente. Isso porque o mérito das alegações do embargante sequer foi analisado pelo acórdão embargado, que concluiu pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal. Restou expressamente consignado no acórdão que “O recorrente não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para afastar a conclusão de prescrição parcial adotada pela sentença, se limitando a justificar o cabimento do ressarcimento ao erário no caso. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal.” Demais disso, a tese levantada nos embargos para afastar a existência de prescrição sequer foi discutida nas razões recursais.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.